Tribunal: TJMT
Processo: 1020969-41.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020969-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0003-01 (AGRAVANTE), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (AGRAVADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020969-41.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA EX DEPOSITÁRIA DE BENS DEPOSITAR O VALOR DO PRODUTO EM JUÍZO - RESERVA DE PENHORA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Art. 23 da Lei nº 8.906/94.

Incumbe à depositária dos bens proceder a devolução, em razão da sua destituição do encargo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuária Via Fertil Produtos Agropecuários
de decisão que na Ação de Execução de título extrajudicial que lhe move
Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda.
, deferiu pedido de reserva de 30% do valor executado que recai sobre soja arrestada, em favor do advogado da recorrida (Agripar) a título de honorários contratuais e de sucumbência.

Sustenta que por meio de petição protocolada em 20-02-2020, em nome da Agripar, o seu patrono Dr. Rafael Soares Martinazzo, procurou salvaguardar os seus direitos ao argumento de que é titular de 30% (trinta) por cento do crédito perseguido nos autos do Processo nº 666-56.2015.811.0078 – Código 81059, em curso na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Aduz que a pretensão da AGRIPAR para defender em nome próprio, direito alheio de seu patrono evidencia o tamanho da aventura jurídica patrocinada pela Agravada, em violação expressa ao artigo 18 do CPC.

Assegura que não há decisão judicial transitada em julgado que tenha fixado honorários de sucumbência em favor do patrono da agravada
Agripar
, caso em que não pode pedir a ressalva de um direito que sequer existe.

Justifica que a tese de que o patrono da Agravada AGRIPAR tem direito à reserva dos honorários contratados no percentual de 20% é absurda, porquanto sequer encontra amparo no próprio contrato de honorários advocatícios juntado pelo patrono da Agravada Dr. Rafael Soares Martinazzo.

Aduz que de acordo com a cláusula 2ª do Contrato de Honorários, a verba honorária convencionada (ou contratada) somente seria devida ao final do processo ou em caso de eventual acordo, o que também não existe no caso em exame.

Assevera que o patrono tem – quando muito – apenas uma expectativa de direito de receber os honorários, jamais um direito consolidado ao recebimento, além de que as sacas de soja arrestadas pertencem à empresa interessada Dow Agrosciences e não mais à AGRIPAR.

Afirma que a decisão recorrida atropela decisão proferida pelo juízo da 26ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, que determinou que
“nenhuma pessoa pode fazer negócio envolvendo as sacas de soja arrestadas”
sem a prévia ciência e anuência da credora Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., sob pena de crime de desobediência e de multa cominatória de R$ 1.000.000,00.

Reclama que a recorrente Agropecuária Via Fértil Ltda., na condição de fiel depositária do produto “soja em grãos”, está no meio de um tiroteio de ordens judiciais conflitantes: o Juízo de Sapezal, determinando a reserva de 30% do produto para pagamento do advogado Dr. Rafael Soares Martinazzo, ao passo que a ordem de São Paulo é taxativa em
“proibir o depositário de efetuar qualquer pagamento, sem a prévia ciência e anuência da credora DOW”
, sob pena de pagar uma multa de R$1.000.000,00.

Aduz que o Juízo da Comarca de Sapezal não tem competência e nem jurisdição para revogar e/ou alterar uma decisão de outro Estado, muito menos de tornar parcialmente sem efeito uma decisão do Juízo da Comarca de São Paulo/SP.

Defende a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, porque o Juízo singular não se atentou para o fato de ouvir a credora do produto Dow Agrosciences, já que a decisão oriunda da 26ª Vara Cível da Comarca de São Paulo é incisiva em determinar que não se pode decretar qualquer medida “sem a prévia ciência e anuência da credora DOW”.

Postula a reforma em razão do disposto no artigo 18 do CPC, bem assim porque não há condenação em Honorários Sucumbenciais, mas mera expectativa, além de que a soja penhorada nos autos da medida cautelar de arresto não mais pertence a AGRIPAR, mas sim a DOW, por força da decisão concedida pelo Juízo Paulista que, enquanto vigorar, não pode a decisão recorrida determinar a reserva de 30% do produto “soja em grãos” em favor do advogado, que sequer é parte no processo.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (ID 65229958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a empresa agravante Agropecuária Via Fértil Ltda., a reforma da decisão que deferiu pedido de reserva de 30% (trinta por cento), a título de honorários advocatícios, formulado pela agravada
Agripar
Comércio E Representação de Defensivos Ltda
,
em favor de seu advogado, Dr. Rafael Soares Martinazzo.

Na origem, se trata de execução de confissão de dívida movida pela
Agripar
contra
RUBEM KRUG e OUTRA, no valor de R$1.151.108,74, cujo débito foi garantido pela CPR nº. 0015/2014-2015, representando a obrigação de entrega de 1.500.000 KG de soja (25 mil sacas de soja de 60kg) em favor da agravada-Exequente.

Como não houve o pagamento, a agravada ajuizou Medida Cautelar de Arresto nº 324-45.2015.811.0078, Cód. 80110, em cuja demanda foi deferido o arresto das 25.000 sacas de soja utilizadas pelos Executados como garantia do pagamento, acrescido, ainda, de 500 sacas de soja da multa contratual, no total de 25.500 sacas de soja, cuja liminar restou cumprida em 10-3-2016, em cuja ocasião a ora agravante VIA FÉRTIL foi nomeada depositária dos bens.

Por força da existência de conflito de interesses da recorrente e devedores (Isolda e Rubem Krug), a ora agravante Via Fértil foi removida do encargo de fiel depositário do bem, aos 11-4-2017.

A sentença foi de procedência e objetada por meio do RAC 61662/2015, restou mantido o referido arresto, por meio do trânsito em julgado ocorrido aos 12-08-2015.

Ocorre que em razão da discussão paralela do paradeiro do produto, frente a notícia de que a agravante havia depositada a soja que estava depositada sob sua responsabilidade, junto à BUNGE, várias discussões foram instauradas para se apurar, afinal, aonde estava o produto, inclusive com propositura de ação 2673- 16.2018.811.0078, Cód. 111067., pelos executados (KRUG) em desfavor da Bunge e Via Fértil, que acabou extinta por ilegitimidade.

Em razão disso, a agravada postulou a intimação da agravante para que devolvesse o produto arrestado que estava sob sua guarda e, também a reserva de 30% do valor, a título de honorários advocatícios aos seus patronos.

Paralelo a presente ação, destaca-se que tramita na 26ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, ação de execução de título extrajudicial nº 1032174-17.2005.8.26.0100, movida pela
Dowagrosciences Sementes & Biotecnologia
em desfavor da aqui agravada
Agripar Comércio e Representações,
em cuja medida, aos

14-4-2016,
foi deferida a penhora no rosto dos autos
de todos direitos creditícios que a
Agripar
tinha/tem com os executados Isolda e Rubem Krug, objeto da presente execução 666-56.2015.811.0078 e cautelar de arresto 324-45.2015.811.0078.

Feitas as considerações,
passa-se à análise do recurso.

Em síntese, a recorrente pretende ver reconhecida ilegitimidade da AGRIPAR para postular reserva de um direito que é apenas dos advogados, notadamente porque o pedido deveria ser feito pelo próprio causídico e não pela parte (AGRIPAR), além de que não há decisão judicial transitada em julgado que disponha acerca dos honorários sucumbenciais.

De início, ressalta-se que muito embora a recorrente questione a legitimidade da exequente agravada
Agripar
para postular a reserva de percentual de honorários em favor de seu patrono, certo é que se trata apenas de medida assecuratória em que
não há propriamente ordem de liberação/levantamento de qualquer valor, apenas, frisa-se
,
reserva de percentual de valores a título de honorários contratuais e de sucumbência.

Ademais, necessário destacar que a legitimidade para discutir sobre os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu procurador. Nesse sentido:

“
LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO E DA PARTE. I - A teor do art. 23 da Lei 8.906 /94 c/c o enunciado da Súmula nº 306, do Superior Tribunal de Justiça, a parte representada tem legitimidade concorrente com o seu advogado para a execução dos honorários advocatícios resultantes da sucumbência. II - Não há óbice a que a execução de honorários de sucumbência seja ajuizada em nome da parte representada e, tampouco, a obrigatoriedade de os advogados integrarem o polo ativo da lide. III - Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10000190111369001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 11/06/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE DA PARTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO FINAL DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ausência de violação do art. 23 da Lei nº 8.906/94 em virtude dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, porque inviável o reexame das conclusões do TJDFT quanto a existência de cláusula de êxito apenas se houvesse o acompanhamento até o final da ação.

3. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada. A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

4. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Art. 23 da Lei nº 8.906/94. Precedentes.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1714481/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

Do exposto, a reserva d
o crédito dos procuradores da Agravada é perfeitamente válida, porque constituído em momento anterior a penhora no rosto dos autos, caso em que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com a norma de regência (art. 22, §4º da Lei nº. 8906/1994) e jurisprudência.

Acentua-se, por outro lado, que falta legitimidade à recorrente em “proteger” crédito da
DowAgroscience
de eventual fraude entre a agravada Agripar e sues devedores Isolda Krug e Rubem Krug, porquanto a defesa de tais direitos seriam da aludida empresa e não da agravante.

A agravante figura neste processo na condição de terceira, porquanto atuou na função de fiel depositária do produto arrestado, até que houve sua destituição do encargo. De modo que enquanto depositária, sua função é de guardar e conservar os bens objeto da constrição judicial, nos termos do que dispõe o artigo 159 do CPC.

Com efeito, a agravante não tem legitimidade para discutir questões de mérito da relação jurídica estabelecida entre a Agripar, seus devedores e a empresa Dow
A
groscience
.

Assim, em razão da destituição do encargo de fiel depositária, a recorrente precisa apenas proceder a devolução do produto, sem que a reserva de percentual a título de honorários importe em pagamento antecipado.

Por fim, não se visualiza que a decisão recorrida, na parte que determinou a intimação do fiel depositário da agravante para, no prazo de quinze dias, deposite em juízo o valor objeto do arresto das 25.500 sacas de soja, esteja em descompasso ou mesmo usurpe competência do Juízo da 26ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.

Ora, a decisão recorrida, frisa-se, apenas determinou que o objeto proveniente do arresto seja depositado em juízo, enquanto a decisão proferida no Juízo Paulista dispôs que nenhuma pessoa poderá realizar negócios jurídicos com o crédito penhorado, sem a anuência da empresa DowAgrosciences, sob pena de multa de R$1.000.000,00.

Neste sentido,
a devolução em juízo, do objeto das 25.500 sacas de soja que estavam sob a guarda da agravante
, em razão do múnus público que exercia, do qual fora destituído, em nada conflita ou usurpa competência do Juízo da 26ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.

Do exposto,
a devolução em Juízo
, pelo antigo depositário judicial do produto arresto, agora em espécie, não pode ser interpretado como um negócio jurídico, cessão de direitos e obrigações, tampouco como fraude à execução, de modo a desencadear a aplicação da multa imposta pelo juízo do TJSP, até porque o crédito continuará indisponível até que a controvérsia seja resolvida.

Corrobora referido entendimento, a própria manifestação da DowAgroscience que postulou a intimação da Agropecuária Via Fértil, para depositar em juízo o produto da venda das 25.500 sacas de soja arrestadas nos autos da ação cautelar 324-45.2015.811.0078.

Registra-se, mais uma vez, portanto, ausência de c
onflito de decisões, especialmente porque o decisum recorrido em nenhum momento determinou o pagamento dos credores, mas tão somente que o crédito das 25.500 sacas de soja seja depositado em juízo, a fim de que a gestão do produto arrestado fique a cargo do magistrado e não do Agravante, em razão da sua remoção do encargo de depositário.

Por fim, a aplicação da pena por litigância de má-fé exige a demonstração de que a parte agiu dolosamente no feito, deixando de proceder com lealdade e boa-fé, hipótese não verificada no caso, o que afasta a condenação da agravante ao pagamento de multa, como pretende a agravada na contraminuta.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão recorrida que na Ação de Execução de título extrajudicial movida pela
Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda.
, deferiu pedido de reserva de 30% do valor executado que recai sobre soja arrestada, em favor do advogado da recorrida (Agripar) a título de honorários contratuais e de sucumbência, bem assim determinou o depósito em juízo do valor correspondente as 25.500 sacas de soja arrestadas na ação código 80110.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020